Tribunal: TJDFT
Processo: 0000489-31.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000489-31.2011.8.07.0018 AGRAVANTE: DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão colacionado à decisão recorrida não se amolda ao caso concreto, bem como que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 21471291, e determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WELDER COSTA DA SILVA, OAB/DF 46.135. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014